Tribunal: STF
Processo: ARE 1417518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) - VEÍCULO ADQUIRIDO POR. PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS - APLICAÇÃO PELA FAZENDA ESTADUAL DO DECRETO Nº 65.259/2020, QUE ALTEROU O RICMS PARA ADEQUÁ-LO AO CONVÊNIO ICMS 50/18, PASSANDO A PREVER QUE O VEÍCULO ADQUIRIDO COM ISENÇÃO DO ICMS NÃO PODERÁ SER ALIENADO NOS PRIMEIROS QUATRO ANOS DA DATA DA AQUISIÇÃO - AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PELO AUTOR EM JUNHO DE 2019, OU SEJA, ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - NATUREZA MERAMENTE AUTORIZATIVA DO CONVÊNIO CONFAZ, QUE NÃO É SUFICIENTE PARA A REVOGAÇÃO PARCIAL DE BENEFÍCIO FISCAL EM PREJUÍZO DA CONTRIBUINTE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 150, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 144 E 146 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO. NACIONAL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. NEGASE PROVIMENTO AO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente